Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. BAIXA NA PENHORA REALIZADA. HIPOTECAS SOBRE IMÓVEIS PERTENCENTES À SÓCIA NÃO OSTENSIVA. CANCELAMENTO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO CREDOR OU DEVEDOR ENVOLVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. O magistrado tem obrigação de se manifestar sobre todos os pedidos das partes, não implicando dever de tratar de todos os artigos e teses trazidas pela parte, mas tão somente sobre os fundamentos relevantes para compreensão e corroboração de sua decisão (inteligência do artigo 1.038, §3o do CPC).

3. A solução ordenada pelo magistrado, no tocante às penhoras deferidas regularmente no feito executivo, não abrangem as hipotecas, cuja baixa competia somente aos réus, frente à certeza de que deram imóvel em garantia à revelia da proprietária (sócia oculta), bem como entabularam acordo sem a presença da ora embargada.

4. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, o embargante deve apontar a existência de vício no acórdão, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

5. Embargos de declaração rejeitados.